Tribunal: TJDFT
Processo: 0004356-96.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE.

O fato de o acusado haver cometido o novo crime enquanto, em prisão domiciliar ou saída temporária, cumpria pena que lhe fora fixada pela prática de crime anterior é circunstância idônea para motivar o incremento punitivo. Demonstra a insensibilidade do acusado para encetar sua ressocialização. Seu descompromisso com a própria reinserção social. O descumprimento das condições do benefício penal que lhe fora concedido na execução de pena por delito anterior.

Não há falar, inclusive, em bis in eadem. O fundamento para elevar a pena não é o cometimento do crime anterior, pelo qual já cumpre pena. É o fundamento, diverso, de ter cometido um novo crime, enquanto cumpria pena pelo anterior.

Não incide o § 3o do art. 44 do Código Penal (Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime), quando a medida não é socialmente recomendável. Além da reincidência, trata-se de furto qualificado, praticado pelo acusado enquanto cumpria pena por crime diverso, o que revela acentuada reprovabilidade da conduta.

A reincidência impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (artigo 44, II, do Código Penal).

Apelo desprovido.